Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, porquanto demonstrada a composição entre as partes antes de promovida a regular citação.
2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de completada a relação processual, com a regular citação, implica perda superveniente do interesse do autor, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, IV, do CPC.

3. A mera assinatura do devedor no acordo extrajudicial não tem aptidão para suprir o ato citatório.
4. Tendo sido o acordo firmado antes do aperfeiçoamento da relação processual por meio da citação, é incabível a suspensão do processo. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.